Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700200-57.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DARCI LOPES DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão Id. 1429821731, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0704850-64.2022.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos: “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença da obrigação de pagar quantia requerido por DARCI LOPES DE OLIVEIRA, por meio do qual pleiteia o recebimento do valor R$ 45.438,22, sendo R$ 41.245,96 referente a incorporação dos quintos/décimos em paridade aos servidores ativos, R$ 4.124,60 os honorários advocatícios sucumbenciais e R$ 67,67 as custas processuais, conforme planilha de ID 137222693. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 139131199, com base na manifestação da sua Gerência de cálculos de ID 139131201. Afirma que o valor total dos cálculos apresentados em ID 137222693 é superior em R$ 525,27 porquanto a parte exequente utilizou os índices do IPCA-E e juros da poupança referentes ao mês de dezembro/2021, quando deveriam ter sido utilizados os índices do mês de novembro/2021, haja vista que a partir de dezembro em diante os valores devem ser corrigidos pela. Informa como devido o valor R$ 44.912,95, sendo R$ 40.768,44 o valor principal, R$ 4.076,84 os honorários sucumbenciais e R$ 67,67 as custas processuais. Taxa Selic. Em resposta à impugnação de ID 140669983, a parte exequente assevera que o título executivo judicial não determinou os parâmetros quanto a correção monetária e, conforme a EC n. 113/2021, a SELIC deve ser aplicada. Afirma que aplicou o IPCA-E e juros moratórios até 08/12/2021, conforme art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa Selic em razão da EC n. 113/2021. Noticia que o DISTRITO FEDERAL deixou de incluir os juros moratórios em novembro/2021 e os índices de correção monetária do referido mês divergem dos índices oficiais. Requer o improvimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. II – A parte exequente pleiteou o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa com base no julgamento procedente da ação de conhecimento n. 2014.01.1.050043-4, que condenou o réu ao pagamento das diferenças entre os valores pagos e os efetivamente devidos referentes a incorporação de quintos/décimos em paridade aos servidores ativos. Quanto a incorporação dos quintos/décimos no contracheque da servidora, o Despacho - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG/NUPAP, da Gerência de Pagamento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 135834402 – fl. 294), informa que foi efetuada as alterações relativas ao Adicional Décimos, incorporada aos proventos da servidora DARCI LOPES DE OLIVEIRA, matrícula 96.671-1, na folha de pagamento de setembro de 2022. Ressalta que foi concedida a paridade entre ativos e inativos, com relação aos valores a serem pagos a título do cargo comissionado 04/10 DF04 Secretário C. Ens. 1° Grau 09 Ceilândia (rubrica 10122), passando o valor do adicional de R$ 361,32 para R$ 461,31. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os parâmetros de correção monetária utilizados em dezembro/2021 alegando ser devida a Taxa Selic. Tem razão em parte. Analisando a planilha de ID 137222693 verifica-se que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pelo índice IPCA-E até novembro/2021 e a partir de dezembro utilizou a Taxa Selic e fez incidir taxa de juros aplicada à caderneta de poupança até setembro/2022, o que não merece acolhida quanto a Taxa Selic. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, aplicou correção monetária pelo IPCA-E até novembro/2021 e a Taxa Selic a partir de dezembro/2021. Ainda, aplicou taxa de juros da poupança de a citação (16/05/2014) até novembro/2021. Em relação a Taxa Selic, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da publicação da EC 113/2021, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de o título executivo que ora se executa ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (16/04/2020), conforme certidão de ID 122042112 (fl. 258), a forma de correção monetária disposta no título executivo deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. III - Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução, com atualização dos valores pela evolução do índice IPCA-E até agosto/2022 e juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação. Inclua-se no cálculo os honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 137444888 e a restituição das custas processuais de ID 122042114 e ID 137222694. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2022 15:31:29.” Em síntese, o Agravante afirma que deve ser aplicada a SELIC a partir de 9.12.2021, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021, data do início da vigência da norma, incidindo imediatamente sobre os processos judiciais pendentes, como afirmou o STF ao apreciar o Tema no 435, com repercussão geral. Aduz que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a correção monetária e os juros de mora constituem relação de trato sucessivo e, por isso, o novo índice de correção monetária e os juros de mora têm aplicabilidade imediata. Argumenta que a eficácia da coisa julgada é alterada pela edição de norma a regular os efeitos futuros de relação jurídica continuativa, nos termos do Tema de Repercussão Geral no 494. Destaca que a SELIC deve se limitar ao crédito principal, para que não incida correção monetária e juros sobre os valores já corrigidos. Pede a concessão de efeito suspensivo, com o fim de sobrestar o curso do processo executivo. Ao final, requer a reforma da r. decisão para que seja aplicada a SELIC a partir de 9.12.2021, a fim de que o montante apurado até 8.12.2021, corrigido e com juros de mora, seja somado àquele calculado a partir de 9.12.2021, eliminando o bis in idem de correção monetária e de juros de mora. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, o Agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Para tanto, argumenta que a taxa Selic deverá incidir a partir de 9.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, sobre o valor do crédito principal, sem correção monetária e aplicação dos juros de mora anteriores, somado ao débito apurado ao período anterior a 9.12.2021. De logo, destaco que o próprio STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral em situações similares à ora examinada, sob o fundamento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947” (ARE 1339073/SP, Relatora Ministra Carmén Lúcia, DJe do dia 24.8.2021). No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.327.002, Relator Ministro Nunes Marques, DJe 10.8.2021; RE n. 1.319.079/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 6.8.2021; ARE 1.333.089/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.7.2021; ARE 1.280.229/SP, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 1.7.2021; e ARE 1321580/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.6.2021. Cumpre acrescentar, em relação à aplicação do Tema 810, que o Supremo Tribunal Federal, em contexto semelhante de alteração de consectário legal definido em decisão transitada em julgado, concluiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. PRAZO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que durante o período previsto no § 1o (atual § 5o) do art. 100 da Constituição Federal não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Precedentes. 2. Esta Corte assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1261228 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020) Em relação à aplicação da taxa Selic a partir de 9.12.2021, assiste razão ao Agravante, porquanto a Emenda Constitucional passou a vigorar naquela data. Desse modo, é prudente atribuir efeito suspensivo ao presente Agravo, até que sejam definidos os parâmetros de cálculos do débito, sob pena expedição de precatório em valor diverso do efetivamente devido. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora